Tribunal: TJPA
Processo: 0810094-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810094-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: VANESSA SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0810094-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: VANESSA SILVA DE SOUZA

IMPETRANTE: KENNEDY KESTER DA SILVA LIMA, OAB/PA 36.685

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.340/06.
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE RESPONSÁVEL POR TRÊS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. REQUISITO LEGAL COMPROVADO.
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ACOMPANHANDO PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1.

COM O ADVENTO DA LEI 13.257/2016, PASSOU-SE A ADMITIR A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR NA SITUAÇÃO DE MULHER COM FILHO ATÉ 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, NOS MOLDES DO ART. 318, V, CPP;

2.
RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS QUE A PACIENTE POSSUI TRÊS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE, ADEQUADA SE MOSTRA A SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO INCISO III, DO ART. 318, DO CPP.
ENCAIXANDO-SE PERFEITAMENTE NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STF, NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº. 143641/SP, TORNANDO-SE ADEQUADA A SUBSTITUIÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR;

3.
ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP),
A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 10 de junho de 2025, com término no dia 12 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 12 de junho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado
em favor de
VANESSA SILVA DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA, nos autos do Proc. Nº 0808298-51.2025.8.14.0051.

Alegou o impetrante
(fls. 02/11, ID nº 27019080), em síntese,
que a Paciente foi presa em flagrante no dia 10/05/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em suma (fls. 02/11, ID nº 27019080), o Impetrante afirma que as diligências foram realizadas pela polícia militar
com o objetivo de localizar os autores de um roubo ocorrido naquela mesma data em uma joalheria no centro comercial da cidade. Aponta que, a despeito de não terem sido encontradas as joias no interior da residência, no local teriam sido encontradas substâncias entorpecentes, o que, assim, ensejou a prisão em flagrante da paciente em decorrência do cometimento do crime previsto pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Afirma, que, após a autuação em flagrante da paciente, foi realizada audiência de custódia, ocasião em que o Juízo Plantonista da Comarca de Santarém/PA, com fundamento no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em preventiva, sob o argumento genérico de necessidade de garantia da ordem pública.

Aponta em síntese, acerca da ausência de motivos ensejadores à prisão preventiva da paciente, já que a paciente, além de apresentar condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), também preencheria os requisitos do art. 318, incisos III e V do CPP (prisão domiciliar), já que é mãe e possui 03 (três) filhos menores, sendo um com 08 (oito) anos, um com 07 (sete) anos e um com 04 (quatro) anos.

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
às fls. 20/21, ID nº 27026393, ocasião em que solicitei informações à autoridade ora coatora.

Em sede de
informações
(fls.

27/30
, ID nº 27097191), o juízo esclareceu
o que segue:

– DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: atualmente os autos estão na

fase investigativa, estando a autoridade policial no prazo legal para a

conclusão do inquérito policial.

– DAS ACUSAÇÕES CONTRA A PACIENTE: a nacional está sendo investigada pela suposta prática da conduta delitiva prevista no artigo 33 da lei nº 11.343/2006, ocorrida no dia 10/05/2025. Percebe-se pela leitura dos autos que os policiais militares estavam em diligências em virtude de outra ocorrência quando perceberam que um indivíduo saindo de uma residência conhecida por ser boca de fumo e, ao perceber a viatura, este retornou rapidamente para dentro da propriedade, conseguindo se evadir pulando os quintais. Em ato contínuo, teriam verificado que a paciente que estava na janela, a qual ao perceber a ação policial, teria entrado para o interior da residência. Sendo que os policiais ouvirem barulho de descarga vindo de dentro desta residência, entraram e localizaram no interior da residência ‘encontrado a citada mulher no quarto e, em cima da cama nesse quarto, foram encontradas seis (06) "trouxinhas" de uma substância conhecida como "Cocaína" e mais cinco (05) "trouxinhas" de uma substância conhecida como "Maconha" e, ainda, no corredor dessa casa, perto do referido quarto, em cima de uma mesa, foram encontrados também uma balança de precisão pequena, vários saquinhos plásticos e um carretel de linha na cor azul.’

– DO ANDAMENTO PROCESSUAL. Sinteticamente o andamento processual está na seguinte forma: 10/05/2025 – prisão em flagrante; 11/05/2025 – audiência de custódia pelo juízo plantonista, conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública; 12/05/2025 – procedimento remetido a este juízo, tendo este juízo mantida a prisão pelo mesmo fundamento.

– DO MÉRITO: A defesa da paciente informa no remédio constitucional que é mãe de filhos menores de 12 anos, todavia, a defesa até o momento não apresentou nos autos pedido em favor da defesa neste sentido ou apresentou qualquer documento probatório, sendo certo que se assim procedesse este juízo reavaliaria a situação carcerária da paciente.

– DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. Conforme a certidão de antecedentes a paciente além da presente ação penal, ela responde a outro processo criminal pela mesma prática delitiva, a qual tramita sob o nº 0814611-62.2024.8.14.0051, conforme folha de antecedentes em anexo. Ressalta-se tal processo (0814611-62.2024.8.14.0051) tramita neste juízo, o qual já foi julgado, mas não transitou em julgado.

– O MOMENTO PROCESSUAL: Atualmente o processo se encontra na fase de conclusão das investigações.

Nesta
Superior Instância
(fls. 92/96, ID nº 27113177), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se manifestou pelo
conhecimento,
e no mérito pela
concessão
da ordem
do presente Habeas Corpus Liberatório.

No dia 16/05/2025, acolhi a prevenção do feito, pelo fato de já estar preventa. (ID nº 26844112).

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que merece acolhimento os argumentos da Defesa, pelos motivos que passo a expor.

De início, é de bom alvitre salientar que o legalmente estabelecido para a formação da culpa, o prazo não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das particularidades do caso concreto
(v.g. STF - HC: 148351 CE - CEARÁ 0011050-41.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data de Publicação: DJe-232 10/10/2017).

A pretensão contida na presente ação mandamental merece acolhida, conforme explanarei a seguir.

Verifico que as questões trazidas à lume neste
writ
apontam para o alegado suposto constrangimento ilegal pela decretação/manutenção da prisão preventiva da Paciente quando presentes os requisitos para a substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar em razão da Paciente ser mãe de três filhos menores de 12 anos de idade e que necessitam de seu cuidado
.

Mesmo havendo alteração trazida pela Lei nº 13.257, de 08/03/2016, ao artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal, que possibilita o juiz em promover a substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, peço vênia para promover um breve e sucinto comentário em relação à matéria afeita.

Sabe-se que o tráfico de drogas é crescente em nossa sociedade, principalmente entre os jovens, uma vez que se encontram em formação cognitiva e de seus caráteres, sofrendo grande influência de ambientes externos, carecendo ainda de esclarecimentos quanto a prejudicialidade e efeito nefasto que as drogas provocam tanto no âmbito social, moral, cognitivo e comportamental.

Para tanto, os traficantes em busca de novas estratégias, das várias que são usadas, hoje usam o amparo da lei. Explico.

Com a criação do dispositivo inserto no inciso V, do art. 318, do Código de Processo Penal, criou-se uma suposta “legalidade”, pois as mulheres que possuem filhos menores de 12 (doze) anos de idade, hoje são usadas para os mais diversos postos a serem desempenhados dentro do crime, quer seja ele de natureza patrimonial, quer de ordem social e econômica, quer seja ele contra a sociedade propriamente dita, atingindo aqueles que de alguma forma tornam-se dependentes de drogas que devido ao desenvolvimento tecnológico tornam-se mais viciantes causando a dependência extrema aqueles que a consomem.

Urge que sejam criados dispositivos eficazes e menos maleáveis que possam efetivamente punir essa prática (tráfico de drogas) tão nociva e nefasta que a cada dia se propaga em nossa sociedade, destruindo famílias, trazendo mortes e o desequilíbrio econômico/financeiro para os mais variados segmentos sociais.

Passo a manifestação em relação ao remédio heroico em tela.

Entendo que a fundamentação do Juízo Coator foi acertada e devidamente legal, visto ter sido um crime de repercussão local, haja vista a quantidade de droga apreendida, assim como é crime que envolve uma grande parcela da sociedade local, quer sejam envolvidos direto, quer sejam aqueles que se importam e trabalham para a diminuição de tão grave delito, que atingem e destroem famílias.

Por outra banda entendo que a Paciente se encontra presa por força de decreto preventivo emanado da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, porém ao analisar os presentes autos, vejo que a mesma se encontra enquadrada nas hipóteses do art. 318, inciso V, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.257/2016,
in verbis:

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

[...] omissis

V – mulher com filho até 12 (doze) anos de idade incompletos

[...]

Mais ainda, a Lei nº 13.769, de 19/12/2018, acrescentou o artigo 318-A, incisos I e II,
in verbis:

Art. 318
-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II
- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Muito embora a autoridade inquinada coatora tenha indeferido o pedido de conversão de Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar, tenho como justo, observando a legislação em vigor, a conversão da medida cautelar assecuratória para Prisão Domiciliar.

No caso, a comprovação da maternidade consta das Certidões de Nascimento acostada aos autos, que atestam que a paciente é mãe de Thales Kauã Silva de Oliveira, nascido em 26/03/2018 (fl. 17, ID nº 27019082), Felipe Luan Silva De Oliveira, nascido em 07/01/2017 (fl. 18,
ID nº 27019082) e Paolla Sophia Silva de Oliveira, nascida em 03/02/2021 (fl. 19, ID nº 27019082),
todos menores de 12 anos de idade.

Tal situação foi decidida na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em julgamento do
habeas corpus
coletivo de nº 143641/SP, concedeu a ordem para
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuado os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Na mesma linha, mais recentemente, na data de 24/10/2018, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, ainda no
writ coletivo
supracitado, objetivando dar efetividade à ordem concedida, esclareceu, dentre outras coisas, que “
a concepção de que mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.”.

Acrescentou, ainda, que
“a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.”.

Destaco ainda jurisprudências recentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR. CABIMENTO. PROTEÇÃO À CRIANÇA
. 1. "O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020). 2. O fundamento relacionado à apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes não impede a concessão da prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos se não demonstrados outros motivos acerca de situação excepcional de prática de delito com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos, nos termos do art. 318-A, I e II, do CPP. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 712258 SP 2021/0397008-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR - DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE - NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
Nos termos do art. 318-A, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será substituída por domiciliar quando imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra os filhos/dependentes.
(TJ-MG - HC: 10000221575889000 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/08/2022).

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito, em tese, praticado, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, com o intuito de preservar os cuidados da menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão,
a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

CONHEÇO
e
CONCEDO
a pretensão em análise, em favor da paciente
VANESSA SILVA DE SOUZA, B
rasileira, natural de Santarém/PA, filha de Vania da Silva Sousa e Raimundo Magno de Souza
,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor da paciente, desde que descumpridas as medidas cautelares impostas pela autoridade coatora.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa por julgá-los prejudicados diante da concessão de liberdade provisória à ora paciente, mediante medidas cautelares diversas da prisão a serem designadas pelo juízo de primeiro grau.

Expeça-se o competente Alvará.

Oficie-se ao Juízo primevo acerca do teor desta decisão.

É como voto.

Belém, 12/06/2025